Tribunal: STF
Processo: Rcl 93018
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão

Trata-se de Reclamação ajuizada por João Rodrigues da Silva em face de decisão proferida pelo Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Rio Grande do Sul (Processo 5006807-82.2014.4.04.712), que teria, em tese, violado o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES, e Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO. 
Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):

“O Reclamante impetrou Mandado de Segurança contra ato judicial que extinguiu a execução complementar de sentença de aposentadoria especial, negando a aplicação do IPCA-E em substituição à Taxa Referencial (TR), contrariando frontalmente os Temas 810 e 1.170 do STF.
Após a denegação da segurança, o Reclamante interpôs Recurso Extraordinário, visando levar a violação constitucional ao conhecimento desta Suprema Corte. 
Contudo, o Gabinete de Admissibilidade da Justiça Federal do Rio Grande do Sul (órgão reclamado), no Evento 68, proferiu decisão genérica não conhecendo do recurso, sob o seguinte fundamento:
[...]
A decisão, além de genérica e sem especificar qual seria o "motivo de indeferimento" ou qual seria o "agravo destoante", criou um óbice intransponível e infundado para impedir que o Recurso Extraordinário chegasse ao STF, o que configura clara usurpação de competência e violação à autoridade das decisões desta Corte. 
De modo, que a decisão expressamente deixou de aplicar a tese firmada no RE 870.947 ( Tema 810 ), Tema 1170 e atualmente no Tema 1361 do STF, visto que não trata-se de reexame fático da matéria, visto que conforme julgamento do Tema 1170, ficou definida na tese a possibilidade de alteração, mesmo nos casos que houve trânsito em julgado, e fixação de índice diverso no título executivo judicial, considerando a declaração de inconstitucionalidade. 
Portanto, deve ser alterado o índice de correção monetária, pois está permitindo a aplicação de uma norma que foi declarada inconstitucional pela Suprema Corte, e ainda ferindo a parte autora em executar o que lhe é de direito.”

Ao final, requer os benefícios da gratuidade de justiça, bem como “a procedência da presente Reclamação Constitucional, para cassar a decisão reclamada por usurpação de competência e violação à autoridade dos Temas 810 e 1.170 do STF, determinando-se que a autoridade reclamada profira nova decisão, admitindo e processando o recurso interposto pela parte, ou, sucessivamente, que esta Suprema Corte conheça diretamente do recurso e aplique a tese firmada nos Temas 810 e 1.170, garantindo a aplicação do IPCA-E na execução., que ficou determinado a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n. 9.494/1997, com a redação dada pela Lei n. 11.960/2009, e contrária a alínea a, inciso III, do art. 102 da Constituição Federal”.

É o relatório. Decido.

Inicialmente, DEFIRO a assistência judiciária gratuita, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o §3º do art. 99 do CPC. 
A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:

“Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
[...]
l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”

“Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;
[...]
§ 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”

Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:

“Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:
I - preservar a competência do tribunal;
II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;
III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”

O parâmetro de confronto invocado é o que decidido por esta CORTE no julgamento do Tema 810-RG, RE 870.947, Rel. Min. LUIZ FUX, no qual foi firmada a seguinte tese de repercussão geral:  

“O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” 

Em complemento, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL fixou as teses de repercussão geral no Tema 1.170-RG, RE 1.317.982, Rel. Min. NUNES MARQUES e no Tema 1.361-RG, RE 1.505.031, Rel. Min. LUÍS ROBERTO BARROSO, cuja redação transcrevo abaixo: 

“Tema 1.170-RG: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.”

“Tema 1.361-RG: “O trânsito em julgado de decisão de mérito com previsão de índice específico de juros ou de correção monetária não impede a incidência de legislação ou entendimento jurisprudencial do STF supervenientes, nos termos do Tema 1.170/RG.”

Sem razão a parte reclamante.
Na origem, a 1ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul denegou a segurança sob os seguintes fundamentos:

“Contudo, no presente caso há questão prejudicial que antecede a discussão do mérito a respeito de qual critério de atualização do débito deveria ter sido observado no caso concreto: encontram-se fulminadas pela prescrição todas as parcelas que seriam objeto da execução complementar.
Com efeito, no caso dos autos a decisão transitou em julgado em 11/2011, sem que houvesse diferimento da forma de atualização das parcelas vencidas; as parcelas devidas foram pagas em 11/2014, sem qualquer decisão a respeito de eventual suspensão do processo para posterior definição daqueles consectários.
Somente em 04/2024, passados mais de 09 anos do referido pagamento, o ora impetrante deduziu seu pedido de execução complementar, para ver satisfeitos supostos débitos relativos a parcelas vencidas há mais de cinco anos.
Acerca da prescrição previdenciária, o parágrafo único do art. 103 da Lei n. 8.213/91 estabelece que "prescreve em cinco anos, a contar da data em que deveriam ter sido pagas, toda e qualquer ação para haver prestações vencidas ou quaisquer restituições ou diferenças devidas pela Previdência Social"; por sua vez, a Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal preconiza que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
Portanto, decorridos mais de 5 anos a contar do momento em que deveriam ter sido pagas as parcelas em discussão, correta a decisão que rejeitou o pedido de execução complementar em razão da prescrição.
[...]
Como visto, a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da repercussão geral não tem o condão de influenciar no prazo prescricional quando os critérios de atualização do débito foram expressamente definidos pelo título; poderia, a respeito do que se verifica em relação aos §§5º e 8º do art. 535 do CPC e tendo em conta a paridade de armas, influenciar nos prazos para desconstituição da coisa julgada, mas sempre respeitando o prazo decadencial para tanto - levando em especial consideração os Temas n.s 100 e 733 da repercussão geral acima citados -, o qual, ainda que observado o referido §8º (2 anos contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo STF), já teria se esgotado.
Destarte, considerando que a decisão que pronunciou a prescrição das parcelas vencidas não ofende direito líquido e certo do impetrante, tampouco viola o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal nos Temas n.s 810 e 1.170 da repercussão geral, impõe-se denegar a ordem.” (eDoc. 7, fls. 52/53)

Na sequência, o Recurso Extraordinário interposto pela parte ora Reclamante teve seguimento negado nos seguintes termos:

“Não merece trânsito a inconformidade, ante a ausência do preenchimento dos requisitos necessários à interposição do recurso extraordinário.
O recurso extraordinário interposto com base no artigo 102, inciso III, alínea “a”, possui como fundamento específico o debate sobre questão constitucional manifestada na contrariedade a dispositivo da Constituição.
Também é necessária a observância aos requisitos formais de admissibilidade exigidos no do Código de Processo Civil, a exemplo da preliminar de repercussão geral e indicação de quais dispositivos constitucionais teriam sido violados pelo acórdão recorrido.
Observe-se que o recorrente defende que o acórdão recorrido viola arts. 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, da Constituição de 1988, ao deixar de aplicar a correção monetária e as teses firmadas no RE 870.947 (Tema 810) e no RE 1.317.982-RG (Tema 1.170). Contudo, o que restou decidido pela Turma Recursal foi o  indeferimento da petição inicial e a extinção do feito, sem resolução do mérito. Devidamente intimada, a parte deixou de cumprir determinação judicial de emenda à inicial, em especial, a regularização processual e a comprovação de inscrição suplementar referida no art. 10, § 2º, do Estatuto da Advocacia. A inconformidade da recorrente sequer foi tratada nestes autos. Admitir o recurso interposto equivaleria à supressão de instância.
Assim, incide no caso a Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, a qual prevê que "é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".
Diante do exposto, não admito o recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015, alterada pela Lei nº 13.256/2016)..” (eDoc. 7, fl. 141)

Como se vê, o ato reclamado consiste em acórdão que manteve  decisão de indeferimento da petição inicial do mandado de segurança impetrado pelo ora Reclamante, sob o fundamento de ausência de apresentação de “declaração de hipossuficiência assinada por quem de direito ou por pessoa com poderes para tanto”, nos termos do art. 105 do Código de Processo Civil (eDoc. 5, fl. 61).
Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados.
Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.
Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente